Tribunal: TJBA
Processo: 8089853-31.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089853-31.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRUNO CESAR PONTES LAGO

Advogado(s)
:

APELADO: INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA

Advogado(s)
:
WADIH HABIB BOMFIM, VITOR DE PAULA PESSOA SALLES VIANA, MELINA ISIS SOEIRO DE FIGUEREDO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À EDUCAÇÃO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. FIES. ENGENHARIA MECÂNICA. ALUNO EM RETA FINAL DE CURSO (54/60 DISCIPLINAS CONCLUÍDAS). NEGATIVA DE OFERTA DE COMPONENTES CURRICULARES REMANESCENTES SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TURMA/DEMANDA MÍNIMA. ADITAMENTO/DILATAÇÃO DO FIES. DEVERES DE COOPERAÇÃO E INFORMAÇÃO DA IES/CPSA. RELAÇÃO DE CONSUMO. BOA-FÉ OBJETIVA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA (CF, ART. 207) EM CONFORMIDADE COM DIREITOS FUNDAMENTAIS (CF, ARTS. 6º, 205 E 206). ABUSIVIDADE CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE VIABILIZAR A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR E PRATICAR ATOS NECESSÁRIOS NO SISFIES (LANÇAMENTOS, VALIDAÇÕES E EMISSÃO DE DRM, ATENDIDOS OS REQUISITOS NORMATIVOS). DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS EM 10% (TEMA 1076/STJ). RECURSO PROVIDO.

1.

A educação, direito social fundamental (CF, art. 6º), deve ser promovida com observância da igualdade de condições para acesso e permanência (CF, arts. 205 e 206). A autonomia universitária (CF, art. 207) não autoriza condutas que, por razões meramente administrativas ou financeiras, inviabilizem a oferta de disciplinas do curso por aluno regularmente vinculado, especialmente em fase derradeira de integralização.

2.

À luz da Resolução Normativa nº 23/2011 (FIES), o aditamento de renovação/dilatação no SisFIES demanda atuação prévia da IES/CPSA (lançamentos/validações) e subsequente confirmação do aluno. É incompatível com a boa-fé objetiva transferir ao discente responsabilidade quando a instituição se omite em atos de sua competência ou cria óbices à matrícula e integralização.

3.

A relação entre aluno e IES é de consumo (CDC, arts. 2º e 3º). Configura falha na prestação do serviço (CDC, art. 14) a negativa de ofertar disciplinas remanescentes, por ausência de “turma mínima”, sem alternativa pedagógica idônea (turma de contingência, equivalência, estudo dirigido), frustrando a integralização curricular e a finalidade do contrato.

4.

A negativa injustificada de oferta de disciplinas finais e as omissões no suporte ao aditamento do FIES transcende mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável. Quantum fixado observado o caráter compensatório e pedagógico e a proporcionalidade.

5.

RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089853-31.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BRUNO CESAR PONTES LAGO
e como apelada
INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
, à unanimidade, em
DAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da relatora.